Tribunal: TJPA
Processo: 0816583-38.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816583-38.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: LAURIMAR BRITO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM COMPROVAÇÃO DE VALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito oriundo de contrato bancário, cumulada com indenização por danos materiais e morais. A sentença também deferiu tutela de urgência para impedir novos descontos em benefício previdenciário e fixou multa cominatória.

2. O apelante sustenta a validade do contrato, alegando que o consumidor assinou o documento e recebeu os valores contratados, além de argumentar que a repetição em dobro do indébito não seria aplicável aos descontos realizados antes de 30.03.2021, conforme modulação estabelecida pelo STJ no EAREsp 1.413.542/RS.

3. O apelado refuta a existência de contratação e afirma que a assinatura foi falsificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação de empréstimo consignado não reconhecida pelo consumidor e cuja autenticidade da assinatura foi impugnada; e (ii) saber se é devida a repetição em dobro dos valores descontados, diante da modulação dos efeitos firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp 1.413.542/RS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos contratos bancários impugnados por ausência de assinatura válida, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 373, do CPC/2015, e conforme fixado pelo STJ no Tema 1061.

6. Comprovados os descontos indevidos em benefício previdenciário do autor e ausente comprovação da regularidade contratual, configura-se a falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar.

7. Quanto à repetição do indébito, deve-se observar a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 1.413.542/RS: (i) restituição simples para valores descontados até 30.03.2021 e (ii) restituição em dobro para valores descontados após essa data, independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura. 2. A repetição do indébito em dobro independe de comprovação de má-fé é cabível apenas em relação aos valores cobrados após 30.03.2021, conforme modulação fixada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS/RS.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 11/11/2025 a 18/11/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Banco Safra S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Laurimar Brito da Silva em face do recorrente, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo a parte dispositiva assim lavrada:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para efeito de: (1) DECLARAR inexistente o negócio jurídico materializado no contrato bancário nº 13366828 e o débito dele diretamente oriundo; (2) DETERMINAR à parte acionada que se abstenha de realizar novos descontos oriundos do referido contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, limitada, por ora, a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Neste ponto, ante a certeza do direito material e o intuitivo perigo da demora, DEFIRO a tutela de urgência porfiada, revertendo, no particular, os efeitos do decisório ID. 82201505; (3) CONDENAR a instituição financeira promovida a pagar à parte autora: (3.1) A título de indenização por danos materiais, a quantia indevidamente descontada dos proventos de aposentadoria do autor para fazer face ao pagamento do contrato que ora se declara inexistente, em dobro (art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90), a ser apurada em sede de liquidação/cumprimento de sentença, mediante simples cálculos, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desconto (Súmula nº 43 do STJ) e de juros moratórios a partir da mesma data, no patamar simples de 1% (um por cento) ao mês, conforme inteligência da Súmula nº 54 do STJ, compensado/deduzido o valor transferido ao autor via TED em decorrência do pertinente consignado (ID. 81188924, pág. 1); (3.2) Como indenização pelos danos morais causados ao demandante, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizado com correção monetária pelo INPC, a contar da data desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), com incidência de juros de mora no percentual simples de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, entendido como a data do primeiro desconto indevido (Súmula nº 54 do STJ).

Em suas razões recursais (id.

23955014, págs. 1/6), o Banco Safra sustenta, em síntese, que a sentença recorrida merece reforma integral, requerendo o provimento do recurso para que os pedidos formulados pelo Apelado sejam julgados totalmente improcedentes.

O apelante argumenta que não houve ato ilícito na contratação do empréstimo, pois foi assinado pessoalmente pelo apelado, que recebeu todos os valores contratados em sua conta bancária. Além disso, assevera que inexistem danos de qualquer natureza a serem reparados.

Defende a impossibilidade da repetição do indébito, mormente em relação às cobranças anteriores a março do ano de 2021, época em que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) modulado nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial EAResp 600663/RS, a devolução em dobro somente seria cabível quando a cobrança indevida consubstanciasse conduta contrária à boa-fé objetiva, o que, segundo o Banco, não se verificou em seu caso.

Assevera que, de acordo com o precedente do STJ, a má-fé do credor é requisito essencial para a repetição do indébito em dobro para cobranças realizadas antes de 30/03/2021, período em que ocorreram todos os descontos questionados.

Reforça que toda a contratação se deu de forma regular e transparente, com a anuência expressa e formalizada do apelado, o que, por si só, afastaria qualquer cogitação de má-fé em sua conduta. Por conseguinte, pleiteia que, caso a condenação à restituição dos valores descontados seja mantida, esta ocorra na forma simples, e não em dobro, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, o Apelante pugna pela condenação do Apelado aos ônus de sucumbência.

Laurimar Brito da Silva apresentou contrarrazões ao apelo (id. 23955022, págs. 1/10), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente. Aduz que não houve a contratação do empréstimo consignado impugnado, havendo a fraude constante na assinatura.

Argumenta que cabia, ao Banco, o ônus de comprovar a devida assinatura do consumidor. Explica que não há relevância a constatação ou não da má-fé no caso concreto.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a intervir no feito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 27609173, págs. 1/3).

Em 31/10/2025, Laurimar Brito da Silva (apelado) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (Id. 31209143).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma e não havendo preliminares arguidas, passo ao exame do pedido de retirada de pauta.

DO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL POR VIDEOCONFERÊNCIA.

Sabe-se que, embora o §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018, possibilite às partes requererem a retirada do Plenário Virtual, tal previsão não é um direito potestativo da parte, por exigir a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão, o que não restou comprovado na espécie.

Para além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 591, de 23 de setembro de 2024 (em vigor a partir de 3 de fevereiro de 2025 – art. 16), que dispõe sobre os requisitos mínimos para o julgamento de processos em ambiente eletrônico no Poder Judiciário e disciplina o seu procedimento, prevendo o seguinte em seus arts. 8º e 9º:

Art. 8º Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

I – por qualquer membro do órgão colegiado;

II – por qualquer das partes ou pelo representante do Ministério Público,
desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e DEFERIDO PELO RELATOR
.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta.

§ 2º Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não prejudica o voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe o cargo ou o órgão, que será computado, sem possibilidade de modificação.

Art. 9º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual ou prazo inferior que venha a ser definido em ato da Presidência do Tribunal.

§ 1º O envio do arquivo de sustentação oral será realizado por meio do sistema de peticionamento eletrônico ou equivalente definido pelo Tribunal, gerando protocolo de recebimento e andamento processual.

§ 2º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser de áudio e/ou vídeo, devendo observar o tempo máximo de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Presidência do Tribunal, sob pena de ser desconsiderado.

§ 3º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.

§ 4º A secretaria do órgão julgador certificará nos autos o não atendimento das exigências previstas nos §§ 2º e 3º.

§ 5º As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado desde o início da sessão de julgamento.

§ 6º Durante o julgamento em sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, os quais serão disponibilizados, em tempo real, no sistema de votação dos membros do órgão colegiado.

Extrai-se dos citados dispositivos que os pedidos de destaque dos feitos deduzidos pelas partes ou pelo MP, com sua retirada da sessão em ambiente virtual e reinício em sessão presencial, se sujeitam a decisão do relator sobre seu deferimento ou não.

Nessa toada, como já afirmado acima, não restam demonstradas na espécie a complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da sessão virtual.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (
https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574
e
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Neste sentido, recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA, contemplando tal entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
DECISÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.
2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral, porquanto, malgrado possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu o julgamento presencial na interposição do agravo regimental da decisão que julgou o habeas corpus (eSTJ, fls. 1397-1406), mas apenas por ocasião da petição de retirada de pauta do processo (e-STJ, fls. 1454-1455). 3. Outrossim, o agravante não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto e a indicação abstrata de relevância da matéria, razão por que o pleito deve ser indeferido. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS Nº 832679 – BA – 5ª Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/04/2024 ; Data de Publicação: 18/04/2024)

É dizer, o pedido da parte para que o julgamento do seu caso seja realizado de forma presencial e não virtual deve vir acompanhado da comprovação da necessidade dessa alteração, o que não é o caso dos autos. Ademais, este Tribunal dispõe de ferramental que possibilita aos causídicos a anexação de vídeo com sustentação oral na sua plataforma de Plenário Virtual.

Para a jurisprudência do STJ, a negativa desse pedido não gera nulidade do julgamento virtual, nem configura cerceamento de defesa, visto que não há na legislação o direito de exigir que o julgamento ocorra em sessão presencial.

Desta forma,
indefiro a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual.

MÉRITO.

No mérito, o cerne da controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre os apelantes, ante a alegação do autor de que o empréstimo foi realizado pela instituição sem a sua devida autorização, de modo a gerar descontos em seu benefício previdenciário.

Ressalta-se, a princípio, que a relação contratual se constitui, inequivocamente, uma relação consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, bem como nos termos da súmula 297 do STJ, a qual dispõe que: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sendo assim, tendo em vista que o autor/consumidor alegou que desconhece a relação contratual, não sendo o responsável pela assinatura do contrato, impõe-se a inversão do ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor.

Destarte, nos termos do §1º do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), o ônus probatório incumbia à instituição financeira provar que a relação contratual é regular, o que não fora constatado nos autos. Vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O Banco, por sua vez, intimado a especificar a prova que pretendia produzir, manifestou-se que não possuía provas a serem produzidas, conforme se extrai no id. 23954991. Portanto, não logrou êxito em provar a devida regularidade do contrato impugnado.

Vejamos a orientação do Colendo STJ, no julgamento do Tema 1061:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em
contrato

bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não tendo o banco se desincumbido do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, e tendo o consumidor demonstrado de forma suficiente os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a ocorrência de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato cuja validade não restou comprovada (id. 23954969) impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Vislumbra-se, nesse contexto, que os danos materiais estão devidamente caracterizados, bem como está presente o dever de indenizar, diante da evidente falha na prestação do serviço.

Comprovados os danos materiais, deverá a haver a necessária restituição.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 1.413.542/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

A Corte Superior firmou entendimento de que a repetição em dobro independe da comprovação de má-fé do credor, mas modulou os efeitos da decisão, aplicando tal orientação apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão paradigma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(EREsp 1.413.542/RS, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel
. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início antes de 30/03/2021 e término em período posterior à referida data, conforme se extrai do extrato constante no id. 23954969 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a reforma da sentença neste ponto, pelo que o valor pagado deverá ser devolvido em sua forma simples, referentes aos descontos realizados anteriormente a 30/03/2021 e em dobro referentes aos descontos posteriores a tal data.

Ademais, vejamos demais julgados do STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. COBRANÇA EM VALORES EXCESSIVOS AO PACTUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021
). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, relatora Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24/3/2022.) [grifou-se]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).
2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/2/2022.) [grifou-se]

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, d
o CC, e da Súmula n. 54, do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Safra, para reformar a sentença para determinar exclusivamente que a restituição dos valores pagados sejam em sua forma simples no que tange aos descontos realizados antes de 30/03/2021, e em dobro em relação àquelas posteriores, mantendo os demais termos da sentença inalterados.

Em razão do parcial provimento do recurso da instituição financeira, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 19/11/2025